Tribunal: TJBA
Processo: 8113870-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113870-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: HELENO SOUTO SILVA

Advogado(s)
:
RENATO DA CONCEICAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 89,47%. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA FINS DE SE APURAR O PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 952. REPETIÇÃO EM DOBRO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO EAREsp 676.608/RS. CONTRATO POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL DE 30/03/2021. SUCUMBÊNCIA MANTIDA
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

I. O Tribunal da Cidadania, ao fixar os parâmetros para o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, estabeleceu que não devem ser "aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1568244/RJ, 2ª Seção, DJe de 19/12/2016).

II. No caso em tela, o reajuste perpetrado pelo apelante, no importe de 89,47%, se mostra demasiadamente excessivo, acarretando um acréscimo significativo na mensalidade, o que, por consequência, pode gerar a impossibilidade de o Apelado dar continuidade ao cumprimento do pacto, comprometendo, após longo período de contribuição ao plano e quando mais necessita, a proteção de sua saúde.

III. Agiu com acerto o magistrado a quo, ao reconhecer a abusividade do reajuste levado a efeito pela operadora. Entretanto, por força do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do recurso repetitivo suso mencionado, não se pode permitir o afastamento dos reajustes contratuais eventualmente reconhecidos como abusivos, e a sua imediata substituição por outra repactuação, sem que seja determinada a necessária realização de perícia atuarial, em ordem a se identificar o índice de reajustamento adequado.

IV. Merece reproche a sentença de piso, apenas para, mantido o reconhecimento da abusividade do reajuste levado a efeito pela operadora, incluir a determinação de que, em sede de cumprimento de sentença, seja realizada a perícia atuarial, em ordem a se apurar o percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, afastando-se a fixação arbitrária do percentual de 30% determinado na sentença.

V. No que tange à repetição em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".No caso em análise, as cobranças impugnadas deram-se a partir de Maio/2023, ou seja, em momento posterior ao marco temporal estabelecido pelo STJ, que portanto lhe é de ser aplicável, devendo a restituição ocorrer em dobro, consoante já determinado pela sentença.

VI. Considerando que a parte autora decaiu minimamente de sua pretensão, não há que se proceder a qualquer alteração na distribuição do ônus sucumbencial.

VII. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113870-63.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como apelado
HELENO SOUTO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.